Tribunal: STF
Processo: RHC 169366
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Arilson Martins dos Santos, representado neste ato pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC 425.069/SP. 
    No curso da execução da pena do Recorrente - 65 (sessenta e cinco) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, atentado violento ao pudor e dano ao patrimônio público -, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba/SP deferiu o pedido de progressão de regime prisional ao semiaberto.
    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para cassar o benefício e determinar a regressão do apenado ao regime fechado. 
    A questão foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do HC 425.269/SP. Ato contínuo, foram manejados, sem sucesso, agravo regimental e embargos de declaração. 
    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para progressão de regime ao semiaberto. Requer o provimento do recurso ordinário em habeas corpus, para concessão do regime semiaberto de cumprimento da pena. 
    Não há pedido de liminar.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não provimento do recurso. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Colho do acórdão recorrido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos.
    2. No caso dos autos, não há falar em omissão no julgado desta egrégia Turma, a qual confirmou a decisão do Tribunal de origem que entendeu ausente o reenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional.
    3. Afastar a convicção apresentada pelas instâncias de origem quanto à ausência de requisito subjetivo para progressão de regime demandaria o reexame de material fático-probatório, inadmissível na via estreita do mandamus.
    4. O que se observa é que o embargante pretende a modificação do provimento anterior, com a rediscussão do mérito da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. 
    5. Embargos declaratórios rejeitados.”
    Na hipótese, a Corte Estadual deu provimento ao agravo em execução manejado pelo Parquet, porquanto ‘ausente o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional com base na peculiaridade do caso concreto, sobretudo considerando o histórico prisional conturbado do paciente, que praticou ao menos 8 faltas disciplinares e ficou foragido do sistema prisional tendo praticado novos crimes quando em fuga, circunstâncias que, aliadas à sua extensa condenação criminal (65 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão) e à gravidade dos crimes perpetrados (homicídio qualificado, roubo majorado, atentado violento ao pudor e dano ao patrimônio público, sendo alguns destes delitos cometidos no curso da execução, possibilitados pelos benefícios que oportunizaram ao apenado saídas extramuros), evidenciam fundada periculosidade social e demonstra a ausência de preenchimento do requisito subjetivo’.
    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que ‘o afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do apenado demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático probatório, providência sabidamente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus’. 
    O acórdão hostilizado encontra respaldo no entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que ‘concluir de forma contrária à decisão em que se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus’ (HC 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 05.9.2018); ‘O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.02.2017); ‘Imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas para eventual concessão do benefício executório, para o que não se presta a via eleita’ (HC 128.081/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.9.2015); e ‘revela-se inviável a utilização de habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório’ (RHC 119.610/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 14.02.2014). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora